Tribunal: TJDFT
Processo: 0743241-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743241-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA EMBARGADO: FERNANDA LISBOA CUNHA, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, MARIA FATIMA LISBOA DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu a retirada do processo de pauta virtual de julgamento, em razão da impossibilidade de sustentação oral (ID no 67108455). 2. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 3. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 4. A decisão destacou de maneira clara e fundamentada, os motivos para manter o recurso em pauta virtual de julgamento, uma vez que o caso concreto não se enquadra dentre as hipóteses legais que permitam a realização de sustentação oral. 5. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, bem como aos acusados em geral, o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. O art. 133 do mesmo diploma, reconhece que o advogado é indispensável à administração da justiça. 6. O inciso LXXVIII do mesmo artigo, prevê que os processos, judiciais e administrativos devem ser resolvidos em tempo razoável, garantindo-se celeridade em sua tramitação. 7. Não se desconhece que a sustentação oral traduz instrumento que integra o direito de defesa, conforme previsto no CPC, art. 937. Todavia, somente é admitida nas hipóteses previstas pelo Legislador. 8. Os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para modificar as razões da decisão embargada, tampouco apontam erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. 9. É defeso ao Relator estender as exceções para hipóteses que admitam a realização de sustentação oral, pois, conforme já destacado anteriormente, decorrem de expressa previsão legal (CPC, art. 937, VIII do CPC e art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça). 10. Ausente a comprovação de omissão, obscuridade, erro material ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão embargada. DISPOSITIVO 11. Não conheço os embargos de declaração uma vez que o recurso não está embasado em quaisquer dos vícios previstos no CPC, art. 1.022, tornando-se manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO